Tribunal: TJDFT
Processo: 0739136-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECUSADO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EXCEPCIONADA EM CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NA LEI N. 14.454. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não subsiste a mera alegação genérica de dissociação dos argumentos recursais em face da decisão agravada, quando coerente e especificamente impugnados os fundamentos do decisum.
2. A Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, relaciona situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). Presença da probabilidade do direito, a ser melhor elucidada em observância aos ditames do contraditório e ampla defesa.
3. Não evidenciada a premência de imediato início do tratamento postulado, resta desatendido o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indispensável à concessão da tutela de urgência, pois cumulativos os requisitos estabelecidos no art. 300/CPC.
4. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.